Tribunal: TJDFT
Processo: 0037868-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. CDC. APLICAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERA INSATISFAÇÃO. DANO MORAL. MULTA. INAPLICABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. Segundo a jurisprudência do STJ nas relações de responsabilidade do fornecedor por vício de obra, o CDC confere tratamento mais abrangente do que aquele previsto pela legislação civil, cujo art. 26, por exemplo, prevê a proteção do consumidor em relação aos vícios aparentes, o que não ocorre na relação jurídica entre o empreiteiro e o comitente, regulada pelos artigos 615 e 616 do Código Civil.
3. Não há que se falar em prescrição ou decadência, haja vista que o prazo para ajuizar a lide não se confunde com o prazo de garantia,
3. O manejo dos aclaratórios numa primeira oportunidade denota exercício do direito de defesa e tem amparo no sistema de recursos insculpido na legislação vigente, sendo inaplicável a multa pela litigância de má-fé pela interposição de recurso manifestamente protelatório.
4. Recurso não provido.